Tribunal: STJ
Processo: 0005988-55.2006.8.15.0371
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1521881 - PB
(2019/0168265-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA
ADVOGADOS
: MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF E OUTRO(S) - DF028432
LUÍS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - DF028512
BARBARA BARBOSA DE FIGUEIREDO - DF047765
LARISSA CAMPOS DE ABREU - DF050991
HUGO ABRANTES FERNANDES - DF053090
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO
DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. FALTA DE CONGRUÊNCIA
ENTRE O CONTEÚDO DA DECISÃO. TEMA N. 1.199/STF
IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO QUE OBSTOU
EXAME DO MÉRITO. ACÓRDÃO MANTIDO. ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Não há omissão no
julgado. O colegiado aplicou a jurisprudência desta Corte no sentido de
que, dada a incongruência, é inviável o juízo de retratação sobre o mérito
quando o órgão julgador não analisou o mérito diante do fato de o recurso
não ter ultrapassado a admissibilidade em razão da incidência de óbices
objetivos de admissibilidade. Assim, o acórdão é claro e sem obscuridades
quanto aos vícios indicados pela parte embargante.
II - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
III - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55177602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: aa765cc4-0cad-4e14-9e84-184f5e66138f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: aa765cc4-0cad-4e14-9e84-184f5e66138f

EDcl nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1521881 - PB
(2019/0168265-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA
ADVOGADOS
: MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF E OUTRO(S) - DF028432
LUÍS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - DF028512
BARBARA BARBOSA DE FIGUEIREDO - DF047765
LARISSA CAMPOS DE ABREU - DF050991
HUGO ABRANTES FERNANDES - DF053090
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO
DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. FALTA DE CONGRUÊNCIA
ENTRE O CONTEÚDO DA DECISÃO. TEMA N. 1.199/STF
IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO QUE OBSTOU
EXAME DO MÉRITO. ACÓRDÃO MANTIDO. ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Não há omissão no
julgado. O colegiado aplicou a jurisprudência desta Corte no sentido de
que, dada a incongruência, é inviável o juízo de retratação sobre o mérito
quando o órgão julgador não analisou o mérito diante do fato de o recurso
não ter ultrapassado a admissibilidade em razão da incidência de óbices
objetivos de admissibilidade. Assim, o acórdão é claro e sem obscuridades
quanto aos vícios indicados pela parte embargante.
II - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
III - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54155274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:46
Código de Controle do Documento: 2e401bad-6b31-4391-a607-17eaaa175619

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO.
FALTA DE CONGRUÊNCIA ENTRE O E O CONTEÚDO DA DECISÃO
IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO QUE
TEMA 1.199/STF
OBSTOU EXAME DO MÉRITO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I - Os autos foram devolvidos à esta Turma pela Vice-Presidência do STJ para o
exercício de eventual juízo de conformação ao decidido por ocasião do julgamento do Tema
1.199, submetido ao regime da repercussão geral, notadamente a aferição de eventual
condenação por ato de improbidade não mais tipificado na Lei de Improbidade
Administrativa após as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021.
II - A orientação firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 1.199, no que
tange à (ir)retroatividade da às ações de
improbidade administrativa em
Lei n. 14.230/2021
curso, não foi objeto de deliberação por esta Corte, porquanto não ultrapassado o juízo de
admissibilidade em face do reconhecimento da deserção.
III - A ausência de congruência entre a tese vinculante e conteúdo do acórdão
recorrido impede a realização de juízo de conformidade, sob pena de vulneração dos limites
cognitivos constantes do art. 1.030 do CPC. Precedente da Primeira Seção: E Dcl no relator
R Esp n.
Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro
1.138.695/SC,
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em DJEN de 6/2/2025, 25/2/2025.
IV - Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
II. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA
NÃO É
LEI 14.230/2021.
NECESSÁRIO O CONHECIMENTO DO RECURSO PARA QUE SE APLIQUE A
Como explicado em tópico anterior, o acórdão embargado deixou de
LEI 14230/2021.
aplicar o novo texto da LIA, embora a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de
Federal determine que o novo texto deva ser aplicado a todos os processos sem trânsito em
julgado – como é o caso deste. O fundamento empregado pelo acórdão embargado para
omitir-se quanto a essa aplicação foi a inadmissibilidade do Recurso Especial aqui julgado.
Entretanto, isso está em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual o único requisito para aplicar a
aos casos
Lei 14.230/2021
pendentes é não ter ocorrido o trânsito em julgado. Logo, a inadmissibilidade de eventuais
Recursos Especiais ou Extraordinários não prejudica a aplicação dos novos preceitos legais.
Inclusive, todos os precedentes do STF citados pela decisão que restituiu o processo a esta
Turma foram proferidos, justamente, em sede de Recursos Extraordinários inadmitidos e
Documento eletrônico VDA54155274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:46
Código de Controle do Documento: 2e401bad-6b31-4391-a607-17eaaa175619

inadmissíveis, a revelar que tal circunstância não impede a análise e aplicação dos novos
preceitos, é tanto que o STF extinguiu diversas ações de improbidade mesmo em sede de
RE’s que não foram conhecidos.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Não há omissão no julgado. O colegiado aplicou a jurisprudência desta Corte
no sentido de que, dada a incongruência, é inviável o juízo de retratação sobre o mérito
quando o órgão julgador não analisou o mérito diante do fato de o recurso não ter
ultrapassado a admissibilidade em razão da incidência de óbices objetivos de
admissibilidade. Assim, o acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios
indicados pela parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Antes de tudo, considerando que o recurso especial não foi conhecido em razão da
deserção, faz-se necessário pontuar que no caso específico das ações civis públicas por ato
de improbidade administrativa, a análise do direito superveniente (art. 493, CPC) não
depende do conhecimento do recurso, ressalvada a hipótese de intempestividade. “Isso
porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199, estabeleceu como único marco
para incidência da
ao menos para os tipos por ela extintos, o trânsito em
Lei 14.230/2021,
julgado da decisão condenatória, sem nenhuma outra restrição atinente ao conhecimento do
Recurso pendente.” (AREsp n. 2.460.213, Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/08/2024
Então, se para a hipótese de intempestividade recursal não cabe a análise do direito
superveniente, no caso específico das ações civis públicas por improbidade administrativa,
pelos mesmos motivos não caberá tal exame se o recurso for reconhecidamente deserto,
como é a hipótese dos autos. Para além disso, a Primeira Seção desta Corte possui
entendimento no sentido de que para a realização do juízo de conformidade é indispensável
a existência de congruência entre as teses fixadas no regime de repercussão geral e o
conteúdo decisório do acórdão recorrido, pelo que não é possível a revisão integral do
pronunciamento impugnado.
[...]
No caso em apreço, afere-se que, por unanimidade, esta 2a Turma deixou de conhecer
o mérito do especial, vez que deserto, incidindo à espécie o óbice imposto pela
A esse respeito, ficou consignado que “o recurso encontra-se deserto,
Súmula 187/STJ.
porquanto, apesar de regularmente intimado para comprovação do recolhimento do preparo
ou de novo pagamento, o recorrente juntou apenas o comprovante de agendamento do
título” (fl. 825), o que “não constitui documento hábil à comprovação de recolhimento do
Documento eletrônico VDA54155274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:46
Código de Controle do Documento: 2e401bad-6b31-4391-a607-17eaaa175619

preparo” (fl. 824). Portanto, uma vez que não conhecido o recurso especial porque deserto,
é evidente que não houve a incursão no mérito recursal a impedir a realização do juízo de
adequação das teses fixadas pela Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1.199,
porquanto tais teses denotam juízo de mérito acerca da (ir)retroatividade da Lei n.o 14.230
/2021 às ações de improbidade administrativa em curso.
Assim, considerando a ausência de congruência entre o acórdão proferido por esta 2a
Turma e o conteúdo das teses fixadas pelo
é inadequado o juízo de
Tema 1.199/STF,
conformidade, sob pena de infringir os limites cognitivos dispostos pelo
do CPC.
art. 1.030

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:46
Código de Controle do Documento: 2e401bad-6b31-4391-a607-17eaaa175619

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.521.881 / PB
Número Registro: 2019/0168265-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059885520068150371 03720060059880 3720060059880 59885520068150371
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA
ADVOGADOS : MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF E OUTRO(S) - DF028432
LUÍS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - DF028512
BARBARA BARBOSA DE FIGUEIREDO - DF047765
LARISSA CAMPOS DE ABREU - DF050991
HUGO ABRANTES FERNANDES - DF053090
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA
ADVOGADOS
: MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF E OUTRO(S) - DF028432
LUÍS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - DF028512
BARBARA BARBOSA DE FIGUEIREDO - DF047765
LARISSA CAMPOS DE ABREU - DF050991
HUGO ABRANTES FERNANDES - DF053090
Documento eletrônico VDA55147698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:47
Código de Controle do Documento: 0d7b1582-4a53-40b4-a9b2-bd6d43ad9379

EMBARGADO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:47
Código de Controle do Documento: 0d7b1582-4a53-40b4-a9b2-bd6d43ad9379